Tribunal: TJPA
Processo: 0013464-16.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013464-16.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO ADRIANO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 14 DA LEI 10.826/03
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
INCABIMENTO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.O fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do apelante, pois o
porte
de
arma
de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Dessa forma, não há que se afalar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato. Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. Precedentes;

2. O art. 12, da Lei nº 10.826/2003, é bem claro ao estabelecer que o referido delito consiste em “
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.”. In casu
, inexiste dúvidas de que o acusado portava arama de fogo em frente à sua residência.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de abril e término em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
04
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO ADRIANO SOARES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, pena pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade.

No dia 12.12.2018, por volta das 18h56min, a polícia militar foi acionada por populares os quais informavam que o réu FRANCISCO ADRIANO SOARES DA SILVA efetuava disparos de arma de fogo, na localidade do Km 42. Desta feita, em diligência a polícia militar deslocou-se até a localidade e avistou o acusado na porta de sua casa com a arma de fogo tipo artesanal em punho
.

Em
razões recursais (ID
6502460 – Págs. 78/82)
, o apelante requer a reforma da sentença para absolver o acusado ante a ausência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma, não estando, portanto, a materialidade demonstrada.

Pugna ainda, pela desclassificação do crime de porte para o crime de posse, pois restou demonstrado que o acusado estava de posse da arma no interior de sua residência.

Em
contrarrazões (ID
6502461 – Págs. 88/97)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do Recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento

e

im
provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da Almejada absolvição ante a ausência de perícia na arma. Alegação de materialidade não demonstrada.

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada, para ser absolvido, vez que não existe prova da materialidade do crime, pois a arma encontrada com o acusado não foi periciada.

Ora, o fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do acusado, pois o
porte
de
arma
de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Vejamos entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE COM A ARMA DE FOGO E AS DROGAS. VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº

10.826/2003, PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA QUE ATESTE A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO.
CIRCUNSTÂNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA EM AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, 700 DM, cada dia correspondente a 1/30 do SM, em regime inicialmente fechado. 2. A materialidade resta devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão (p. 07): informa 26 papelotes de COCAÍNA, pesando 04 g; 01 REVÓLVER calibre 38, com 05 munições e 01 (uma) balança de precisão e do laudo de fls. 95/97, confirmando que o material submetido a exame (COCAÍNA) se trata de substância entorpecente capaz de causar dependência psíquica segundo a Portaria nº 344/98, da ANVISA/Ministério da Saúde. 3. A autoria ficou comprovada no depoimento seguro e coeso dos militares responsáveis pela prisão, suficientes em esclarecer que a operação policial de perseguição apenas se originou porque o réu demonstrou comportamento estranho e esquivo quando notou a presença da polícia naquela comunidade. Ao ser preso, o próprio acusado teria inclusive confirmado à polícia que necessitava andar armado diuturnamente em face da atividade criminosa de tráfico e porque a comunidade é dividida em duas facções criminosas (CV e GDE), com disputa permanente para dominar o tráfico no local. 4. Conforme sedimentada diretiva jurisprudencial, é plenamente cabível o depoimento de policiais como meio de prova no âmbito processual penal, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova. Precedentes do STJ. 5. Doutro norte, pugnou a defesa pela desclassificação da imputação do crime insculpido no art. 16, da Lei 10.826/03, para aquele previsto no art. 12, desse mesmo diploma legal. Para tanto, alega a ausência de perícia para atestar a supressão da numeração da arma apreendida. Ocorre que o auto de apresentação e apreensão às fls. 07 atesta o armamento ser um revólver calibre nº 38, com numeração suprimida, sendo dispensável um laudo técnico para constatar isso por ser circunstância inequívoca. Precedente do STJ. 6. No que diz respeito à sanção aplicada ao recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, o magistrado entendeu que os antecedentes eram desfavoráveis, de vez que o réu registra uma execução penal por crime de tráfico de drogas (nº 0048177-23.2018.8.06.0001), e, com base nisso, fixou as basilares acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 4 anos de reclusão e mais 100 dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 7. Em que pese a exasperação quanto ao crime de tráfico de drogas estar corretamente justificada, entendo que o aumento em 1 ano para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é desproporcional. Desta feita, entendo que a pena-base do referido crime deve ser fixada no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa. 8. Restam, então, fixadas as basilares em 6 anos e 3 meses e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, as quais restam mantidas nas etapas seguintes ante a inexistências de circunstâncias atenuantes ou agravantes incidentes na segunda etapa e majorantes e minorantes na terceira fase. 9. Verificado o concurso material de crimes (art. 69, do CPB) e a soma das penas, a reprimenda foi definitivamente fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão e mais 611 dias-multa, cada dia correspondente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos. 10. Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal acima epigrafada, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de setembro de 2020 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - APR: 01282833520198060001 CE 0128283-35.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)
.

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova verifique a potencialidade da arma, conforme ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato.

Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Quanto à materialidade do delito, há o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6502466 – Pág. 110), onde informa em sede policial que o objeto apreendido se tratava de (01) uma arma de fogo, tipo “artesanal”.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Pleito de Desclassificação do crime de porte para o crime de posse de arma de fogo.

Pugna ainda, pela desclassificação do crime de porte para o crime de posse, pois restou demonstrado que o acusado estava de posse da arma no interior de sua residência.

O apelo não merece guarida.

Isso porque o art. 12, da Lei nº 10.826/2003, é bem claro ao estabelecer que o referido delito consiste em “
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.”

In casu
, inexiste dúvidas de que o acusado portava arama de fogo em frente à sua residência, conforme se verifica do depoimento em juízo dos policiais que fizeram a sua abordagem (vide sentença ID 6502458 – Pág. 69):

O agente público RAY AZEVEDO DA SILVA, policial militar, afirmou que no dia dos fatos
recebeu informações de que um indivíduo estava efetuando disparos com arma de fogo em uma rua do Km 41
, assim, dirigiu-se ao local e
avistou o réu FRANCISCO sentado em frente à sua residência com a arma de fogo na mão
. Seguiu contando que o acusado aparentava ter ingerido bebida alcoólica e que no momento da abordagem o réu teria se restringido a dizer que a arma era de sua propriedade.
Asseverou que não ingressou na residência do acusado, afirmando que no local não havia quintal ou cerca
. Finalizou contando que a arma apreendida estava municiada e aparentava ser velha. (grifo nosso).

A testemunha SILVANO DO NASCIMENTO SILVA, também policial militar, ratificou o depoimento supra, destacando que após a denúncia de populares
chegaram ao local e avistaram o acusado com a arma
, momento em que procederam a abordagem e apreenderam a arma. Afirma que após a apreensão realizou busca na residência do acusado, mas que não encontraram nenhum material ilícito. (grifo nosso).

O policial militar MARCOS MORAES DE CARVALHO, contou que
recebeu denúncias de disparo de arma de fogo no km 41
e lá chegando,
como não havia cerca ou mura na frente da residência do acusado, avistou-o com a arma na mão
, tendo sido feita a abordagem e encaminhamento à Delegacia. Destacou que no momento da abordagem o acusado estava municiando a arma novamente, pois já havia efetuado outros disparos. (grifo nosso).

Assim, inexistindo dúvidas de que o acusado portava a arma de fogo em frente à sua residência, incabível falar em desclassificação para o crime de posse de arma de fogo.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022